Tribunal: TCU
Processo: 005.869/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3635/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.869/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adalgisa Alves de Lima (XXX.094.142-XX); Aparecida de Jesus Santana (XXX.740.348-XX); Ariane Barbosa de Lima (XXX.705.642-XX); Camila Pereira do Carmo (XXX.027.092-XX); Davina Scaini Correia (XXX.644.310-XX); Eliana Lúcia do Rosário Pimentel (XXX.988.962-XX); Elizalba Soares da Rocha (XXX.790.934-XX); Florisa Ferreira dos Reis (XXX.693.621-XX); Lionete Soares da Rocha (XXX.038.664-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.755.546-XX); Maria Bernadete Brito Alves (XXX.950.152-XX); Maria Karoline Brito dos Santos (XXX.909.702-XX); Maria Otília Miranda Pereira (XXX.312.062-XX); Maria das Neves Carreia (XXX.810.850-XX); Marilia de Dirce Beghetto (XXX.855.329-XX); Mateus Miranda do Carmo (XXX.934.602-XX); Palmyra Gallati Balzano (XXX.690.408-XX); Raimunda Vieira de Sousa (XXX.798.662-XX); Rosa Fernandes dos Santos (XXX.486.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.